Tribunal: TJMT
Processo: 1031519-52.2021.8.11.0003
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031519-52.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO MURANAKA ALMEIDA - CPF: 009.844.251-10 (RECORRENTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JONATHAS FELLIPE LIMA MAZETTE - CPF: 029.361.081-95 (RECORRIDO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), VITOR PEREIRA DELGADO - CPF: 996.844.621-15 (RECORRIDO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), RAFAEL SPINELLI - CPF: 990.278.871-87 (RECORRIDO), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo do embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargante e negou-lhe provimento para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO A TERCEIRO SEM A ANUÊNCIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ASSUNÇÃO DOS RISCOS PELA NEGOCIAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE VEROSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais em que o Recorrente alega que, por dificuldades financeiras, teria repassado o veículo Renault Duster, placa QBU-6089, financiado em seu nome, em usufruto ao Recorrido JONATHAS FELLIPE LIMA MAZETTE, a fim de que este assumisse as parcelas em atraso e quitasse o financiamento do automóvel. Salienta, contudo, que o Recorrido JONATHAS teria, sem sua concordância, repassado o veículo ao Recorrido VITOR PEREIRA DELGADO, proprietário da empresa AK Veículos, como entrada na compra de outro carro. Aduz ainda que, sem sua anuência, o Recorrido VITOR também teria repassou o veículo ao Recorrido RAFAEL SPINELLI, que, por sua vez, revendeu o automóvel a uma terceira pessoa, qual seja, a sra. Simone dos Santos.

2.

Salienta, ademais, que em julho/2020 o veículo se envolveu em um acidente, tendo a sra. Simone se envolveu em um acidente de trânsito com o veículo, tendo se recusado a arcar com as despesas materiais para conserto do automóvel, bem como ressarcir as vítimas do acidente. Requer, pois, a condenação dos Recorridos ao pagamento dos danos materiais e morais que lhe foram causados.

3.

Da análise dos autos, todavia, tem-se que inexiste a verossimilhança das alegações autorais, na medida e que, no Boletim de Ocorrência de Id nº 169532246, o próprio Recorrente alega ter emprestado o veículo ao Recorrido Jonathas, o que enfraquece os argumentos do requerente acerca da responsabilidade dos requeridos diante de todo o imbróglio narrado.

4.

Outrossim, é incontroverso nos autos que o veículo foi alienado pelo Recorrente a terceiro, ainda que sob a nomenclatura de “repasse com usufruto”, sem a devida anuência do credor fiduciário, de modo que, ao assim fazê-lo, o Recorrente assumiu os riscos pela transação irregular.

5.

Cabe ao consumidor arcar com o insucesso da transferência de veículo sujeito à alienação fiduciária a terceiro sem a prévia anuência da financeira, não podendo aduzir a inexistência de débito se não buscou usar dos meios lícitos disponíveis para conferir viabilidade ao ajuste.

6.

In casu, em que pese as alegações do Recorrente, restou configurada, na verdade, a culpa exclusiva do consumidor que assumiu os riscos pela negociação irregular.

7.

Portanto, não se verifica que o episódio experimentado pelo Recorrente tenha sido causado por culpa dos Recorridos.

8.

Com efeito, deve ser mantida incólume a sentença, não havendo que se falar em indenização por danos morais ou materiais.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.
”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023